Tribunal: TJMT
Processo: 1009877-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009877-32.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR - CPF: 008.806.941-90 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. - CNPJ: 24.891.718/0006-98 (EMBARGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFEITO NO PRODUTO – SOJA – DESPACHO SANEADOR COM FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – INSTRUÇÃO AINDA NÃO ENCERRADA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não estando caracterizados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositiva a rejeição dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009877-32.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR

EMBARGADO:

C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que fixou como ponto controvertido na lide a qualidade das sementes de soja, que não germinaram devido a eventual má qualidade, determinando, inclusive, a realização de perícia para aferir as condições delas.

O embargante alega que a causa de pedir da ação originária se funda no acordo extrajudicial firmado entre as partes, o qual obrigou a agravada entregar ao agravante as sementes de soja e outros produtos para o plantio de soja da safra 2020/2021, ao passo que o seu descumprimento infringiu os princípios básicos da relação contratual.

Diante disso, afirma que seu pedido não questiona a qualidade das sementes, razão pela qual entende que a decisão exarada ultrapassa seus limites, adentrando em pontos não ventilados pelo recorrente.

Sustenta que a prova pericial seria infrutífera e ineficaz, especialmente ao se considerar o lapso temporal entre o acontecimento dos fatos e a realização da perícia, pois, as sementes a serem a periciadas sequer existem.

Elucida que “
Se a própria empresa responsável pela perícia afirma ser impossível a realização de análise laboratorial e, que as análises e procedimentos serão realizados exclusivamente através dos documentos já juntados e eventualmente apresentados pelas partes, não há sentido em se produzir tais provas
” (sic).

Destaca, ainda que os custos com a perícia causarão prejuízos financeiros às partes, sem que seja entregue resultado útil ao processo, já que a decisão determinou que as partes recolham os honorários periciais, fixando em 50% para cada parte.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 104512967).

A empresa embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 105630472).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEFEITO NO PRODUTO – SOJA – DESPACHO SANEADOR COM FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – INSTRUÇÃO AINDA NÃO ENCERRADA – CERCEAMENTO NÃO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha saneado o processo e fixado os pontos controvertidos, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que a instrução ainda não foi encerrada.

“Em matéria de prova, a preclusão não alcança o Juiz, que pode, mesmo depois de proferido despacho saneador, retomar a fase instrutória do processo, deferindo a produção das provas que lhe pareceram, mais tarde, imprescindíveis ao desate da lide. Inteligência do art. 370 do CPC.” (TJ-MT – AI: 10019660320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)”.

Embora o embargante alegue que o acórdão recorrido é omisso/contraditório, não merece acolhimento tal argumento, já que se mostra devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada, principalmente porque não houve o cerceamento de defesa,

haja vista que ainda não se encerrou a instrução processual, e o juiz inclusive pode determinar outras provas diversas da pericial, e inclusive cancelar essa perícia designada.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPOSTO
CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE SUPOSTA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - QUESTÃO ANALISADA E REJEITADA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE VÍCIO
– PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada à ocorrência dos mencionados vícios no julgado, o que, no caso, não se verificou”. (TJ-MT - ED: 01460269120178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/02/2018)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021